Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E VARA CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO PELO RITO DA EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE QUANTIA CERTA.
I – A conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 816 do CPC, pode ser requerida nos próprios autos, e, liquidado o respectivo valor, prosseguirá pelo rito da execução para cobrança de quantia certa. Esse requerimento do credor não desnatura o processo de execução, e, por consequência, permanece a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.